Tribunal: TJSP
Processo: 1007130-53.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007130-53.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ARGO
SEGUROS BRASIL S.A., é apelado FLORISVALDO SEBASTIAO QUERINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007130-53.2019.8.26.0068 -Voto no
2
APELANTE: ARGO SEGUROS BRASIL S/A
APELADO: FLORISVALDO SEBASTIÃO QUERINO
COMARCA: BARUERI - 4a VARA CÍVEL
EMENTA: Seguro de responsabilidade civil profissional e
material (RCPM) vinculado a compra e venda de imóvel -
Matéria que não se insere na competência das 25a à 36a
Câmaras da Seção de Direito Privado - Apelo não
conhecido.
VOTO N° 45.350 (Processo digital)
Ação de rescisão contratual cumulada com
pedido de repetição de indébito e danos morais, concernente a seguro de
responsabilidade civil profissional e material atrelado a contrato de compra e
venda de imóvel financiado com efeito de escritura pública, julgada
parcialmente procedente pela sentença de fls. 162/166, relatório adotado.
Apelou a ré, buscando a reforma da decisão e
argumentando com as razões de fls. 168/180.
Processados o recurso, com contrarrazões,
subiram os autos.
É o relatório.
A questão tratada nos autos não se insere na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007130-53.2019.8.26.0068 -Voto no
3
competência desta Câmara.
No caso em tela, o autor objetiva a rescisão de
contrato de seguro de responsabilidade civil profissional e material (RCPM),
a devolução dobrada de valores indevidamente cobrados e indenização por
danos morais.
Infere-se dos elementos dos autos que o apelante
foi levado a erro ao celebrar contrato de seguro denominado de
responsabilidade civil profissional e material (RCPM) e que a referida
contratação estava atrelada ao instrumento particular de compra e venda de
imóvel com efeito de escritura pública.
Na verdade, como bem ponderou a ré em
contestação e nas razões recursais, o contrato de seguro RCPM está
vinculado ao próprio imóvel.
Em boa verdade, o autor imaginava estar
contratando seguro habitacional, como aliás o fez, nos termos da cláusula
décima-quinta do mencionado instrumento particular de compra e venda de
imóvel com efeito de escritura pública. (fls. 33/34)
Considerando que a presente demanda não versa
sobre seguro de vida e acidentes pessoais, tampouco diz respeito ao
respectivo seguro, obrigatório ou facultativo, que são matérias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007130-53.2019.8.26.0068 -Voto no
4
competência afeta a esta Câmara, nos moldes do artigo 5°, inciso III.8 e
III.15 da Resolução n° 623/2013; é forçoso concluir que a cognição do apelo
deve ser submetida ao crivo das Câmaras numeradas entre a 1a a 10a, que
compõem a Primeira Subseção da Seção de Direito Privado deste Tribunal
de Justiça, com competência para julgamento das “ações e execuções
relativas a seguro habitacional”, nos moldes do artigo 5°, inciso I, item I. 22,
da Resolução 623/2013, das “ações relativas a compra e venda e
adjudicação compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas
aquelas sujeitas ao estatuto das licitações e contratos administrativos”, nos
moldes do artigo 5°, inciso I, item I. 25, da Resolução 623/2013, com a
redação dada pelo artigo 3° da Resolução 813/2019, e, principalmente, das
“ações de responsabilidade civil contratual relacionadas com a matéria da
própria Subseção, salvo a do Estado”, nos moldes do artigo 5°, inciso I, item
I. 28, da Resolução 623/2013.
Em
situações
assemelhadas,
a
Primeira
Subseção da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça tem
julgado:
“SEGURO HABITACIONAL. Indenização securitária.
Sentença de improcedência. Laudo pericial que concluiu pela
inocorrência de vícios construtivos. Inexistência de direito à
indenização. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.
Recurso
não
provido,
com
observação.”
(Apelação
Cível
1008934-76.2018.8.26.0590 - 5a Câmara de Direito Privado - Relatora
Fernanda Gomes Camacho - j. 23/10/2020)
“Indenização
securitária.
Seguro
habitacional.
Prescrição e competência da Justiça Federal que foram corretamente
afastadas por ocasião do saneador. Alegados vícios construtivos. Prova
pericial realizada que não evidenciou sua existência. Laudo que não
constatou a ocorrência de danos progressivos no imóvel (págs.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007130-53.2019.8.26.0068 -Voto no
5
486/503).
Sentença
de
improcedência
mantida.
Honorários
sucumbenciais majorados para 12% do valor da causa (art. 85, § 11, do
CPC), observada a gratuidade processual concedida aos Autores.
Recurso não provido.” (Apelação Cível 1000071-77.2016.8.26.0275 - 3a
Câmara de Direito Privado - Relator João Pazine Neto - j. 21/10/2020)
Ante o exposto e por esses fundamentos, não
conheço do apelo, determinando a remessa dos autos a uma das Câmaras
já mencionadas, que têm competência recursal para conhecer e julgar a
lide.
VIANNA COTRIM
RELATOR